Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Na 911/69. DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD CONDICIONADA À CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1.Nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante tem o prazo de cinco (5) dias, contados a partir da apreensão do bem, para quitar integralmente a dívida. Caso esse prazo expire sem o pagamento total do débito pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário. Assim, condicionar a baixa da restrição à citação do agravado, além de não ter provisão legal, pode limitar o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o término do prazo legal para a purga da mora.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido.